Tribunal: TCU
Processo: 022.006/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 628/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal; no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peças 41 e 42), em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.006/2021-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Informar aos dirigentes da Universidade Federal de Ouro Preto de que lhes cabe, em autotutela e de ofício, o poder-dever de adotar as medidas necessárias para a adequada utilização das moradias estudantis conhecidas como "Repúblicas Federais", levando em conta o bem público, o interesse coletivo e o respeito às regras de convivência com a comunidade; 1.8.2. Dar ciência desta deliberação ao denunciante e à Universidade Federal de Ouro Preto; 1.8.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.